Tribunal: TJMT
Processo: 1021485-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021485-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), MONTRIL - MONTAGEM DE SILOS E SECADORES EIRELI - ME - CNPJ: 24.310.269/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (AGRAVADO), OANDERSON FONSECA GOMES - CPF: 952.785.831-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de não fazer, na qual se discute a validade de processo administrativo sancionador instaurado pelo ente público em razão de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais não se evidenciam no presente caso.

4. Conforme precedentes desta Corte, o exame de eventuais vícios no processo administrativo sancionador, sobretudo quando exige dilação probatória, é matéria reservada à fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando temerária a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026261-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1016690-07.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MONTRIL – MONTAGEM DE SILOS E SECADORES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c.c. obrigação de não fazer n. 1024199-41.2023.8.11.0015 proposta contra o
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: (i) é nula a notificação por edital realizada no processo administrativo sancionador, pois não se esgotaram todos os meios de localização da empresa; e (ii) o inadimplemento das parcelas devidas ao agravado decorreu da pandemia da COVID-19.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, por consequência, deferir a tutela provisória de urgência para obstar a alienação do bem imóvel, assim como para autorizar a retomada das atividades da empresa no imóvel que pertenceria ao agravado, com a expedição de alvará de funcionamento.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 233553164).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 249474670).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 250599177, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MONTRIL – MONTAGEM DE SILOS E SECADORES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c.c. obrigação de não fazer n. 1024199-41.2023.8.11.0015 proposta contra o
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM (MT)
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Na origem, alega-se a nulidade do processo administrativo sancionador, fundamentada no fato de que a agravante não foi notificada sobre a instauração do referido processo, o que violaria seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

A agravante participou da licitação regida pelo Edital de Concorrência Pública n. 2/2018, cujo objeto consiste na alienação de bem imóvel público do loteamento denominado “Industrial, Comercial e de Prestadores de Serviços de Santa Carmem”, e teve duas propostas de aquisição de lotes pertencentes ao Município de Santa Carmem (MT) declaradas vencedoras: uma com oferta de pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e outra de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Não obstante a aceitação das propostas, a agravante não adimpliu suas obrigações, razão pela qual foi instaurado processo administrativo sancionador, conforme consignado no Ofício n. 467/2021, datado de 17/11/2021 e subscrito pelo Prefeito do Município de Santa Carmem (MT):

“
Dos fatos ocorridos:

O Licitante ofertou as propostas em 02 lotes sendo:

Lote 01 – no valor de 40.000,00 (quarenta mil)

Lote 02 – no valor de 36.000,00 (trinta e seis mil)

[...] a mesma deixou de cumprir a cláusula décima do Edital (Pagamento),
até a data do dia 19/02/2019 a empresa efetuou dois cauções e somente 5 parcelas do valor do débito, totalizando o valor de 19.414,51, deixando de pagar as demais parcelas existentes
.
” (autos de origem, Id. 130311921 – Pág. 5).
[sem destaque no original]

Portanto, constata-se que os fatos antecedem a pandemia causada pela COVID-19, uma vez que ocorreram em fevereiro de 2019.

Quanto à alegada ausência de notificação sobre a abertura do processo administrativo sancionador, a Comissão Processante teria notificado a agravante por correspondência eletrônica (
e-mail
) enviada ao endereço eletrônico (montril@outlook.com), conforme prova documental anexada ao referido processo administrativo (autos de origem, Id. 130311921 – Pág. 18).

Aliás, o referido endereço eletrônico foi indicado pela própria agravante em suas propostas (autos de origem, Id. 130311921 – Págs. 25/28).

Assim, eventual nulidade da notificação dependeria da comprovação do não recebimento da correspondência eletrônica (
e-mail
), questão a ser analisada na fase instrutória.

Dessa forma, estando presente a necessidade de dilação probatória para analisar a probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, esta e. Corte decidiu sobre a questão:

“
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.” (TJ-MT, N.U 1026261-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23.10.2024, publicado no DJE 31.10.2024).
[sem destaque no original]

“
Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência,
a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.” (TJ-MT, N.U 1016690-07.2023.8.11.0000, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJE 30.7.2024).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024